Tribunal: TJES
Processo: 5008024-30.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008024-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENDRYW ALVES DE ASSIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
Para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz. No caso específico, nota-se que o incremento no prazo pelo qual perdura o cárcere não se mostra de todo desarrazoado, estando o feito tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de conduta grave (homicídio duplamente qualificado), de resolução complexa, com a presença de 03 (três) réus, fatores que certamente importam maior elastecimento das diligências, além de exigir maior esforço e tempo para a conclusão das etapas processuais. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5008024-30.2023.8.08.0000

PACIENTE: ENDRYW ALVES DE ASSIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ENDRYW ALVES DE ASSIS,
apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0003137- 46.2018.8.08.0006, em que é processado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Sustenta o impetrante o excesso de prazo que perdura a constrição cautelar.

Com base nesse argumento, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e no mérito a confirmação da liminar.

Passo a decidir.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela, entendo que
não há elementos suficientes para a concessão da ordem.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, deve-se confrontá-lo com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser a persecução penal mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não é o cenário que se desenha no caso vertente.

Não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso há cerca de 05 (cinco) anos. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa.

Ademais, o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada coatora.

Assim, aparentemente, o processo vem sendo devidamente impulsionado, considerando os
diversos recursos interpostos pela defesa
contra a sentença que pronunciou o paciente, como exemplo, o Recurso em Sentido Estrito e Embargos de Declaração já julgados por esta câmara, pendente de julgamento, ainda, outro Embargo de Declaração.

De modo algum estou a afirmar que a defesa não deve recorrer na busca pela efetivação dos direitos da parte, contudo, inegável que eventuais recursos adiarão a data do plenário do júri.

Trata-se de causa e efeito, não ensejando, por si só, ilegalidade.

Por derradeiro, conforme aponta a Procuradoria de Justiça,
no caso específico, nota-se que o incremento no prazo pelo qual perdura o cárcere não se mostra de todo desarrazoado, estando o feito tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de conduta grave (homicídio duplamente qualificado), de resolução complexa, com a presença de 03 (três) réus, fatores que certamente importam maior elastecimento das diligências, além de exigir maior esforço e tempo para a conclusão das etapas processuais.

Diante de todo o exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal da liberdade do paciente,
DENEGO A ORDEM.

Vitória, 16 de novembro de 2023.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)